Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO PRODUTO. “ACIDENTE” DE CONSUMO. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a) eventual nulidade em razão de suposta extemporaneidade na juntada de documentos pelo autor; b) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, especificamente quanto à comprovação do nexo causal entre o combustível comercializado e os danos gerados no veículo; e c) se é devida a condenação ao pagamento de indenização dos danos materiais e a compensação dos danos morais, nos termos fixados na sentença
2. A nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo (art. 282, §1o, do CPC). Ainda que fosse admitida a eventual irregularidade formal na juntada questionada, esse fato não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, diante da suficiência do conjunto probatório anteriormente formado. 2.1. A questão foi submetida ao contraditório e não se verifica, portanto, prejuízo processual suficiente a justificar a decretação de nulidade, mormente porque os documentos impugnados não se mostram determinantes para o desfecho da controvérsia. 2.2. O próprio apelante reconhece, em suas razões, a irrelevância probatória dos referidos instrumentos, circunstância que esvazia a alegação de prejuízo.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Para a devida elucidação da questão, é necessário fazer a distinção entre “defeito” e “fato do produto”. 3.2. O mero defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), mas a existência de defeitos graves que repercutem nas esferas jurídicas patrimoniais ou extrapatrimoniais do consumidor consiste em hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a reparação dos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço.
5. Uma vez invertido o ônus probatório, o ora apelante deveria ter demonstrado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao exercício da pretensão pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, mas não se desincumbiu desse ônus. 5.1. Nos termos expostos, a verossimilhança dos fatos narrados, aliada à inversão do ônus da prova devidamente deferida, deslocou ao fornecedor o encargo de demonstrar a inexistência do defeito que justificasse a ruptura do nexo causal, mas isso não ocorreu.
6. Convém ressaltar o julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6.1. No caso em exame, embora seja reconhecida a ocorrência de responsabilidade civil por fato do produto, com repercussão patrimonial devidamente comprovada, a repercussão do dano extrapatrimonial não se revela de elevada intensidade. 6.2. Não houve a demonstração de consequências extraordinárias que extrapolassem os dissabores inerentes ao infortúnio mecânico. 6.3. Impõe-se a redução do montante arbitrado pelo Juízo de origem para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se afigurar mais razoável e proporcional para atender aos critérios da extensão do dano, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, cumprindo satisfatoriamente as funções reparatória e pedagógica da compensação buscada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.